Tribunal: STF
Processo: Rcl 18401
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, DESTITUÍDA DE EFICÁCIA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. Não se admite reclamação constitucional fundada em suposto desrespeito a autoridade de decisões proferidas pelo STF em processos de índole subjetiva, sem eficácia vinculante, ressalvada a hipótese de a parte reclamante ter figurado como sujeito processual na causa invocada como paradigma.



    2. Agravo regimental desprovido.